Tribunal: TJSP
Processo: 1008588-40.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade da LC 432/85 – possibilidade – Laudo Técnico que atestou fazer o autor jus ao adicional – Pagamento do adicional retroativo à data de início do trabalho em local insalubre – Natureza do Laudo Técnico meramente

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade da LC 432/85 – possibilidade – Laudo Técnico que atestou fazer o autor jus ao adicional – Pagamento do adicional retroativo à data de início do trabalho em local insalubre – Natureza do Laudo Técnico meramente declaratória e não constitutiva de direito – Precedentes – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008588-40.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEANDRO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008588-40.2014.8.26.0114
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
ORIGEM:
1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINAS
VOTO N° 18.349
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR Pretensão ao recebimento do adicional
de insalubridade da LC 432/85 possibilidade Laudo Técnico
que atestou fazer o autor jus ao adicional
Pagamento do
adicional retroativo à data de início do trabalho em local insalubre
Natureza do Laudo Técnico meramente declaratória e não
constitutiva de direito
Precedentes
CONSECTÁRIOS
LEGAIS convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no
julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do
RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
“ação condenatória ao pagamento de verba de natureza
salarial” promovida pelo apelado LEANDRO PEREIRA DA SILVA,
julgada procedente pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que
o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor
estadual é devido desde o início do exercício em atividade
insalubre e não desde o reconhecimento pelo laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
3
insalubridade, cuja natureza é meramente declaratória e não
constitutiva de direito, consoante r. sentença de fls. 43/44,
cujo relatório se adota.
Em suas razões recursais (fls. 46/55), a
Fazenda Estadual alega que a LC 835/1997, ao dispor sobre o
adicional de insalubridade aos servidores, estabelece, em seu
art. 3o-A, que o referido benefício produzirá efeitos
pecuniários apenas a partir da data da homologação do laudo
de insalubridade e, por força do princípio da legalidade ao
qual a Administração Pública está adstrita, lhe seria vedado
realizar pagamento ao autor de forma diversa da disciplinada
em lei. Cita precedentes que entende convergentes com a tese
advogada. Por fim, pugna pelo provimento do apelo, para se
julgar improcedente a pretensão inicial.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara de
Direito Público negou provimento ao recurso da Fazenda, a fim
de ratificar a sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos,
com
observação
acerca
da
incidência
dos
consectários legais, que deverão ser aplicados da seguinte
maneira: (i) em relação à correção monetária, deverá ela
incidir a partir do vencimento do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA; (ii) os juros de mora
incidem a partir da citação, segundo os percentuais aplicados
à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo
art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009.
Inconformada, a FESP interpôs Recurso Especial
(fls.
88/99) e Recurso Extraordinário (fls. 101/110),
pretendendo, em síntese, a reforma do julgado, notadamente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
4
tocante à incidência dos consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-MG
(Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 123/125 e
126/127).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria de
votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
5
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
6
Ainda, insta registrar o que ficou decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
7
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
8
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da utilização
da TR como índice da correção monetária, mas não determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
9
de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela legitimidade
de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o fenômeno
inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA como
indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que: “(...)
Em conclusão, os consectários legais sobre os valores
condenatórios deverão ser aplicados da seguinte maneira: (i) em
relação à correção monetária, deverá ela incidir a partir do
vencimento de cada prestação de acordo com o IPCA; (ii) os juros
de mora incidem a partir da citação, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída
pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009” (fls. 911).
Destarte, este órgão colegiado, não divergiu
do entendimento posteriormente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange à correção
monetária incidente sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública, tampouco do entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), de modo que indevida qualquer
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008588-40.2014.8.26.0114 -Voto no
10
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR